Tribunal: TJDFT
Processo: 0751519-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751519-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FABIO FERNANDES SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pelo Ministério Público do Distrito Federal, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator